Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-29.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ATESTANDO O TEMOR DA VÍTIMA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A alegada omissão quanto ao estado da vítima não prospera, porquanto expressamente consignado no aresto. O propósito de rediscussão da matéria não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.